Tribunal: TJSP
Processo: 0020002-04.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL – ROUBO - PROGRESSÃO DE REGIME, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – INDEFERIMENTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – ANOTAÇÕES FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS DO EXAME CRIMINOLOÓGICO – SENTENCIADO QUE JÁ RESGATOU PARCELA SUFICIENTE DA PENA NO REGIME FECHADO E NÃO PRATICOU QUALQUER FALTA DISCIPLINAR - PROGNÓSTICO POSITIVO PARA

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL – ROUBO - PROGRESSÃO DE REGIME, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – INDEFERIMENTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – ANOTAÇÕES FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS DO EXAME CRIMINOLOÓGICO – SENTENCIADO QUE JÁ RESGATOU PARCELA SUFICIENTE DA PENA NO REGIME FECHADO E NÃO PRATICOU QUALQUER FALTA DISCIPLINAR - PROGNÓSTICO POSITIVO PARA GALGAR EVOLUÇÃO DE REGIME - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0020002-04.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROBERT
FELIX DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020002-04.2019.8.26.0041 -Voto no 12500
2
DIGITAL Voto no 12500
Agravo em Execução no 0020002-04.2019.8.26.0041
Agravante: ROBERT FELIX DOS SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR1/São Paulo ss
EXECUÇÃO PENAL ROUBO - PROGRESSÃO DE REGIME,
DO FECHADO PARA O SEMIABERTO INDEFERIMENTO -
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
OBJETIVO
E
SUBJETIVO
ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO
CARCERÁRIO

ANOTAÇÕES
FAVORÁVEIS
E
DESFAVORÁVEIS
DO
EXAME
CRIMINOLOÓGICO

SENTENCIADO QUE JÁ RESGATOU PARCELA SUFICIENTE
DA PENA NO REGIME FECHADO E NÃO PRATICOU
QUALQUER
FALTA
DISCIPLINAR
-
PROGNÓSTICO
POSITIVO PARA GALGAR EVOLUÇÃO DE REGIME -
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto por
ROBERT FELIX DOS SANTOS contra a r. decisão que indeferiu ao sentenciado
a progressão ao regime prisional semiaberto.
Sustenta o agravante que o sentenciado preenche os
requisitos objetivo e subjetivo para a benesse, porquanto já resgatou lapso
temporal e possui bom comportamento carcerário. Porém, ainda assim, o juízo de
origem determinou a elaboração de exame criminológico, o qual concluiu
favoravelmente ao deferimento do benefício, que acabou indeferido pelo juízo
que selecionou trechos convenientes do exame para negar a progressão.
Processado e contra-arrazoado o recurso, por ocasião
do juízo de retratação, a r. decisão guerreada foi mantida por seus próprios
fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020002-04.2019.8.26.0041 -Voto no 12500
3
É o relatório.
Infere-se dos autos que o agravante cumpre pena de
08 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de dois crimes de roubo
(artigo 157, caput, CP).
Iniciou o cumprimento da pena em 02/03/2018,
estando o término previsto para 05/02/2026, tendo atingido o lapso temporal de
1/6 para a progressão de regime em 27/06/2019 (fls. 77/79).
Em razão da gravidade do crime praticado, o
magistrado determinou a realização de exame criminológico (fls. 120/121).
Realizado o exame, o benefício acabou indeferido, por
ausência de mérito do condenado (fls. 155/157).
Em relação ao requisito objetivo, inexistente a prática
de qualquer falta disciplinar, o agravante já cumpriu mais de 1/6 da pena desde
27/06/2019.
Extrai-se da decisão atacada (fls. 155/157) que o
magistrado acabou indeferindo o pedido de progressão, aduzindo constar do
exame psicossocial observações desfavoráveis ao condenado, “já que o
sentenciado assume parcialmente os delitos que responde” e “atribui sua
criminalidade a fatores externos, entre eles, uso de bebidas etílicas associando
tal prática diretamente ao uso de álcool e precariedade financeira, o que
demonstra falha em sua autocrítica e tentativa de atribuir a outros a
responsabilidade por seus atos”
Em que pesem os argumentos constantes da r.
decisão atacada, não se há negar que o exame criminológico apresenta aspectos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020002-04.2019.8.26.0041 -Voto no 12500
4
favoráveis. Do próprio exame psicossocial consta que o
sentenciado apresentou bom controle sob os impulsos de agressividade para o
ambiente para o qual se encontra inserido, demonstrou elaboração crítica em
processo de amadurecimento, anotando que “pensar no cumprimento da pena
em regime mais brando poderá ser de grande valia desde que acompanhado por
equipe psicossocial objetivando uma preparação com vistas a busca de inserção
social compatível com suas necessidades” (fls. 144).
De outra parte, o relatório social anotou que
“Considera-se que o cumprimento de pena em Unidade Provisória não oferece
mecanismos minimamente satisfatórios para contribuir com o processo de
reflexão mais amplo, sendo atribuída exclusivamente ao indivíduo a possibilidade
de mudança” (fls. 146).
Assim, em que pese a anotação negativa lançada na
decisão atacada, não se há desprezar que o sentenciado já resgatou suficiente
parcela da pena no regime fechado, sem qualquer prática de falta disciplinar e
bom comportamento carcerário (fls. 105/109).
Admite-se que a gravidade do delito praticado há de
ser considerada quando da análise de benefícios de forma a se obter um melhor
prognóstico quanto ao mérito do condenado e sua adaptação ao regime menos
rigoroso. Todavia, a gravidade do delito praticado, ou mesmo a longevidade da
pena a cumprir não são, conforme pacífica jurisprudência, obstáculos à
concessão da benesse.
É imperioso lembrar que a progressão de regime tem
como razão maior a ressocialização do preso que em algum momento irá retornar
ao convívio social. E o mérito para tal benesse inevitavelmente é apurado através
de um prognóstico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020002-04.2019.8.26.0041 -Voto no 12500
5
No caso em análise, confrontando-se os aspectos
positivos e negativos, tem-se que o prognóstico é positivo.
Neste sentido, deste Tribunal:
“A evolução para quaisquer dos regimes mais brandos,
como é intuitivo, sempre se reveste de acentuada carga de risco consciente. O
absoluto, indiscutível e definitivo merecimento dela, só o tempo há de indicar.
Bem por isso, negá-la àquele que satisfaz os pressupostos a tanto exigidos,
somente porque pequenos detalhes indicam-no, sem sentimento de culpa,
relatando, inclusive com naturalidade suas experiências delitivas, será fazer letra
morta à salutar disposição do artigo 112 da Lei de Execução Penal. E ao
condenado será impor desalentadora perspectiva de uma inatingível mitigação
nos rigores da vida carcerária, mitigação que a provação do cárcere e a privação
da liberdade bem podem ter feito viável e merecida” (Relator Des. Canguçu de
Almeida, in RT 718/387).
Observa-se que o sentenciado estará sujeito a
condições, podendo ser cassado o benefício em caso de violação de suas regras.
Assim, do confronto de todos os elementos acima
anotados, tenho que o sentenciado preenche também o requisito subjetivo para a
progressão de regime.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso,
para conceder ao sentenciado ROBERT FELIX DOS SANTOS a progressão para
o regime semiaberto.
OSNI PEREIRA
RELATOR